Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ANTIGA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GASS. ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA A SUA CONCESSÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA GPS DURANTE A INATIVIDADE. ALTERAÇÃO LEGAL ANTERIOR À APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRITO À REGIME JURÍDICO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELA NÃO INCORPORADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o Distrito Federal e o IPREV à obrigação de restituir à parte autora o valor de R$ 1.629,29 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período compreendido entre os meses 30/2015 e 03/2019, em valor a ser corrigido monetariamente a cada vencimento de juros de mora desde a citação.
2. Em suas razões recusais, a parte autora aduz que após 6 (seis) anos da vigência da Lei n.o 5.184/2013, com pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS aos aposentados e pensionistas, o Distrito Federal passou a entender o caráter propter laborem da gratificação em contexto. Alega que a GPS é paga a todos os integrantes da carreira com diferenciação somente do percentual devido, de acordo com o local de trabalho. Requer o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS nos seus proventos de aposentadoria e o pagamento retroativo da GPS desde a suspensão do pagamento da gratificação em contexto. Pleiteia, subsidiariamente, a suspensão da demanda até haver decisão sobre o tema na Turma de Uniformização.
3. Os réus, preliminarmente, alegam que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF). Pleiteiam a suspensão da demanda até haver decisão sobre o tema na Turma de Uniformização. Defendem a aplicação do princípio da solidariedade no pagamento de contribuição incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Requerem a improcedência total da demanda.
4. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 14637307 - Pág. 2.
5. Rejeita-se o pedido de suspensão da demanda, tendo em vista a ausência de tal determinação expressa da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais e a decisão de inadmissão do incidente de uniformização de jurisprudência n.o 0700061-13.2020.8.07.9000.
6. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelos réus, em relação ao Distrito Federal. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n.o 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Nesse sentido: Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019; Acórdão 957850, 20150111250582APO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 250/256.
7. Na situação especifica dos autos, a parte autora, aposentada desde junho/2019, comprova que percebia a “GPS – Lei n.o 5.184/2013” enquanto se encontrava na atividade (ID 14637306).
8. O artigo 6o, inciso VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, previa o pagamento da Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observada a vedação de tal pagamento aos servidores inseridos no § 3° do mesmo artigo.
9. Posteriormente, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, alterou a Lei Distrital 2.743/2001 nos seguintes termos: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo.”
10. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS, diferente da GASS no percentual de 20%, depende de efetivo exercício da atividade, haja vista a sua natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
11. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL N.o 5.184/2013. ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. LEI DISTRITAL N.o 2.743/2001. CARÁTER PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DEPENDENTE DE EFETIVO EXERCÍCIO. INDEVIDA A EXTENSÃO DO DIREITO AOS INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital n.o 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei n.o 5.184, de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. 2. A GASS era paga em percentual de 30% exclusivamente para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas e em 20% para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, com o advento da Lei n.o 5.184 de 2013, em seu artigo 20, restou disciplinado que a gratificação, com nova nomenclatura, é concedida com base na execução das atividades. 3. Configurada sua natureza propter laborem, a GPS, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT - Acórdão 1214795, 07075695820188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Conforme entendimento firmado pelo STF, os proventos da aposentadoria são calculados com base na legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes: STF - MS 34649 / DF, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018 e publicado em 01/07/2019; MS 32.726, Primeira Turma, julgado em 7 de fevereiro de 2017, publicado em 11/05/2017.
13. Em relação àqueles que já se encontravam aposentados na data do início da vigência da Lei n.o 5.184/2013 aplica-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “[...] 6. Embora inexista direito adquirido a regime jurídico ou aos critérios de composição da retribuição pecuniária pertinente, eventual alteração no sistema remuneratório somente alcança os servidores inativos se observados os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. [...].” (Acórdão n.1029091, 20160110111479APO, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 410-426).
14. Verifica-se que, na espécie, a concessão inicial da aposentadoria da autora ocorreu em março/2019 e a inexistência de provas de reunião dos requisitos para a aposentadoria antes do início da vigência da Lei n.o 5.184/2013.
15. Com efeito, haja vista a concessão inicial da aposentadoria da parte autora em data posterior à alteração legal em evidência e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico aos servidores públicos, aplica-se a Lei n.o 5.184/2013 à situação em tela.
16. Ressalta-se que a inexistência de direito adquirido a regime jurídico aos servidores públicos difere-se da garantia à irredutibilidade de vencimentos. Precedente: “[...] A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Acórdão 1236763, 07000881020198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Ademais, tendo em vista o recebimento do ato de concessão inicial da aposentadoria no TCDF em prazo inferior a 5 (cinco) anos, é possível a revisão dos proventos sem observância do dever devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se o entendimento firmado na Súmula Vinculante n.o 3 e no Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes do RE 636.553, julgado na data de 19/02/2020.
18. Nesse contexto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da Gratificação em Politicas Sociais.
19. Quanto ao recurso dos réus, não merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido subsidiário para condenar os réus à restituição das parcelas não prescritas descontadas do contracheque da parte autora a título de contribuição previdência sobre a rubrica GPS, tendo em vista o corte de pagamento realizado no contracheque em pauta.
20. A manutenção do pagamento da contribuição previdenciária em pauta exigiria a apresentação da diferença de valores devidos sobre a rubrica GASS. O princípio da solidariedade atinente à seguridade social não acarreta a permissão de cobrança de contribuição previdenciária sobre gratificação propter laborem não incorporada aos proventos de aposentadoria. Precedente: “[...] 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)
21. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso da parte autora conhecido e improvido.
23. Recurso dos réus conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
24. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais, observada a isenção prevista ao recorrente/réu, bem como a exigibilidade suspensa em relação ao autor/recorrente, haja vista gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Ante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.